Tribunal: TJBA
Processo: 8026355-22.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8026355-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JULIO NONATO DE SOUZA

Advogado(s)
:
DARIVALDO MIGUEL SIMOES DE SANTANA JUNIOR

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DEMORA PARA ENTRADA EM EXERCÍCIO APÓS A POSSE. ALTERAÇÃO ARBITRÁRIA DO LOCAL DE LOTAÇÃO. DIREITO À REMUNERAÇÃO RETROATIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público que assinou o termo de posse para atuar em um núcleo territorial de educação específico, mas não foi convocado para iniciar suas atividades no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas são as questões em debate: (a) definir se o candidato possui o direito líquido e certo de entrar em exercício no núcleo territorial de educação expressamente previsto em seu termo de posse, respeitando os prazos fixados no estatuto dos servidores públicos; e (b) esclarecer se a omissão e o atraso exclusivos da administração pública geram o direito ao recebimento de remuneração retroativa desde o encerramento do prazo legal para o início das atividades.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Acolh
ida
a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, por não figurar a condução de processos seletivos e concursos públicos entre as suas atribuições legais
.

4. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse processual, pois diferentemente do argumento estatal, não ocorreu a resolução administrativa do problema, mediante o exercício da autotutela, tampouco o cumprimento da ordem judicial, não estando caracterizada, por conseguinte, a perda do objeto da demanda.

5. A legislação estadual aplicável ao funcionalismo público civil disciplina que a administração possui o prazo máximo de trinta dias, contados da assinatura do termo de posse, para providenciar a entrada em exercício do novo servidor. O esgotamento desse prazo sem a respectiva matrícula funcional e designação para o trabalho evidencia uma grave violação a direito líquido e certo.

6. A omissão abusiva torna-se mais severa diante da comprovação de que outros candidatos com pontuação inferior conseguiram assumir vagas na mesma localidade de preferência do impetrante.

7. A determinação para que o servidor iniciasse suas atividades em núcleo territorial de educação distinto daquele indicado no edital e registrado em seu termo de posse, situado a mais de 250 Km de distância, é considerada um ato nulo.

8. A administração pública atua sob a vinculação estrita ao instrumento convocatório, possuindo o dever de boa-fé, fundado no princípio da segurança jurídica, de garantir as regras de lotação estipuladas, não podendo impor mudanças unilaterais que desorganizem a vida financeira e familiar do trabalhador validamente empossado.

9. O recebimento da remuneração retroativa é um direito devido ao impetrante. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal compreende que, embora a remuneração exija em regra a prestação efetiva do serviço, o pagamento retroativo se impõe de forma excepcional quando o atraso no início do exercício resulta de uma situação de flagrante arbitrariedade e culpa exclusiva do Estado.

10. O candidato impetrante cumpriu integralmente as suas obrigações, apresentou os documentos exigidos e realizou os exames de saúde, motivo pelo qual a falha administrativa de não gerar sua matrícula não pode afastar o seu direito à remuneração integral de natureza alimentar a partir do fim do prazo legal de espera.

11. Os pedidos complementares para que ocorra uma retratação pública em jornais de grande circulação e para que sejam notificadas organizações de movimentos sociais são rejeitados de imediato. O mandado de segurança é um instrumento processual de limites muito rígidos, que não admite dilação probatória, oitiva de testemunhas ou discussão acerca de reparações por danos morais, prestando-se unicamente à tutela de direitos comprovados documentalmente no instante de sua propositura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Segurança concedida.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: Constituição do Estado da Bahia, art. 105; Lei Estadual 6.677/1994, art. 21, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 598099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 10/08/2011, DJe 03/10/2011
;
STF, RE 724347, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26/02/2015, DJe 12/05/2015;
STJ,
EREsp n. 1.205.936/DF,
Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 16/9/2015, DJe 18/11/2015
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA